Tribunal: TJPA
Processo: 0011998-87.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011998-87.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WEDISON COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0011998-87.2017.8.14.0006

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

WEDISON COSTA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). APELO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. PROVAS FRÁGEIS. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI Nº 11.343/06). PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

O Ministério Público interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença de primeiro grau para condenar o apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes. A denúncia narra que, em 21.07.2017, policiais militares abordaram o apelado e encontraram em sua carteira porta cédulas 16 pacotes de substância esbranquiçada e uma substância petrificada amarelada. O Laudo Pericial Definitivo confirmou que se tratava de 11,100g de substância pulverulenta branca (em 16 embrulhos) e 0,300g de substância amarelada, totalizando 11,400g de cocaína. A sentença recorrida desclassificou o crime para consumo (Art. 28, Lei nº 11.343/06) e reconheceu a prescrição, declarando a punibilidade extinta.

II - Questões em discussão

A principal questão em discussão é verificar se há substrato probatório suficiente para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes.

III - Razões de decidir

Ao contrário da materialidade, a autoria no que tange ao tráfico de drogas não restou devidamente comprovada, sendo o contexto probatório frágil e obscuro, com acervo probatório insuficiente para concluir pela traficância.

A quantidade de cocaína encontrada (11,400g) não é capaz de comprovar a traficância, deixando margem de dúvida entre a traficância e o crime de consumo. Adicionalmente, não foram encontrados outros apetrechos, instrumentos, produtos ou insumos relacionados ao tráfico.

O apelado não foi flagrado em situação de mercancia e nem foi localizado nenhum suposto comprador. O fato de as drogas estarem divididas em pequenos embrulhos não traz a certeza da intenção de vendê-las, pois, na condição de usuário, ele poderia ter adquirido as substâncias já embaladas prontas para o consumo.

Os fatos corroboram o depoimento do apelado, que informou estar na posse dos embrulhos para consumo próprio e se declarou viciado/usuário.

Para a condenação por tráfico, é necessária a certeza do comércio nefando, e não a simples probabilidade. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto à comercialização, é mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado (princípio da presunção de inocência/
in dubio pro reo
), o que impõe a desclassificação.

IV - Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: impõe-se a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes (Art. 33) para o de porte de drogas para uso próprio (Art. 28)
quando a quantidade da droga apreendida é compatível com o uso, o acusado alega ser usuário e inexistem elementos concretos e seguros, além das meras suposições ou denúncias anônimas, que não comprovam o
animus
de comercialização, como apetrechos ou flagrante de mercancia. A fragilidade do conjunto probatório enseja a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
. Sendo correta a sentença que desclassificou o crime para consumo, o reconhecimento da prescrição e a
declaração de extinção da punibilidade
devem ser mantidos

Dispositivos Legais Relevantes:

• Lei nº 11.343/06, Art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas).

• Lei nº 11.343/06, Art. 28 (Posse de Entorpecentes para Uso Próprio).

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ - AgRg no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA.

STJ - AgRg no HC: 861086 MG 2023/0371635-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA

AgRg no HC n. 815.881/GO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 19/10/2023). 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2062057 MG 2023/0111305-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA

TJ-SP - APR: 15010395820198260400 SP 1501039-58.2019.8.26.0400, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 10/10/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal.

TJ-BA - APL: 05010387620198050141, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA.

TJ-MG - APR: 10701180160312001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 24/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual na .....ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0011998-87.2017.8.14.0006

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

WEDISON COSTA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que desclassificou a conduta imputada ao recorrido
WEDISON COSTA DA SILVA
, do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o delito descrito no art. 28 do mesmo diploma legal, reconhecendo, por consequência, a extinção da punibilidade
(ID 20635432).

Oferecimento da denúncia:

18/08/2017 (ID 20635402).

Defesa prévia:
13/09/2017 (ID 20635402).

Recebimento da denúncia:

18/09/2017 (ID 20635402 – pág. 17).

Sentença condenatória:

17/04/2024 (ID 20635431).

Laudo toxicológico definitivo nº 2017.01.001718 – QUI

(ID 20635402).

Apelação pelo Ministério Público:

18/04/2024 (ID 20635433), em que requer a reforma do julgado para condenar o

recorrido nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Lei de Drogas (ID 20635433).

C
ontrarrazões
pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso - 23/04/2024 (ID 20635435).

Parecer da
Procuradoria de Justiça
pelo
conhecimento e provimento
do recurso - 23/08/2024 (ID 21631004).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos e objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO

Em suas razões recursais, o Ministério Público aduz que há nos autos substrato suficiente para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes e que tal pode ser comprovado por meio do laudo toxicológico e demais testemunhos colhidos durante a fase de inquérito e confirmados durante a instrução processual, razão pela qual requer a reforma do julgado para condenar o apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Vejo que não assiste razão ao APELANTE.

De acordo com a denúncia, na data de 21.07.2017, policiais militares estavam em ronda quando abordaram o apelado com as mesmas características de suposta denúncia anônima e encontraram em sua carteira porta cédulas 16 pacotes de uma substância esbranquiçada e uma petrificada amarelada.

A materialidade delitiva restou devidamente aferida por meio do Auto de Exibição e Apreensão e laudo de Constatação Provisório e do Laudo Pericial Definitivo (ID 20635376) que constatou se tratar de 16 (dezesseis) embrulhos feitos em saco plástico contendo substância pulverulenta branca pesando o total de 11,100g (onze gramas e cem miligramas) e um embrulho contendo 0,300g (trezentos miligramas) de substância amarelada. As substâncias resultaram positivo para a substância popularmente conhecida como cocaína.

Como testemunhas, foram ouvidos nos autos os policiais Lerly Pereira e Mauro Antônio.

Em seu depoimento, a policial Lerly Pereira de Oliveira Tavares afirmou em juízo:

(...) que receberam informações de que em um determinado local havia uma pessoa que estaria comercializando drogas e que nesse local avistaram um rapaz, o abordaram e dentro da carteira dele tinha uma substância em pó branco dentro; que ele não tentou empreender fuga e colaborou com a abordagem; que ele estava sozinho e disse que estava indo para casa; que a droga estava distribuída em vários envelopes, mas não recorda a quantidade; que a perícia constatou que era cocaína; que não recorda o que o acusado falou na hora da abordagem; que não o conhecia de outras ocorrências; que não sabe dizer se foi encontrado dinheiro com o ele.

-
Sentença (id 20635432).

A testemunha Mauro Antônio informou que estava de plantão na delegacia quando presenciou a apresentação do apelado e afirmou que com ele foi encontrada pasta “base de cocaína”. (Sentença – id 20635432).

Da leitura do caderno processual, nota-se que o Policial Mauro Antônio sequer participou da abordagem do apelado em via pública. Quanto ao depoimento da policial militar Lerly Pereira, nada fornece que possa ser suficiente para configurar a prática de tráfico, pois além da pouca quantidade de cocaína encontrada (11,100g - 16 embrulhos), não foram encontrados outros apetrechos, instrumento, produto ou insumo relacionado ao tráfico, bem assim não foi flagrado em situação de mercancia e nem localizado nenhum suposto comprador.

Quanto à ação policial ter ocorrido após suposta denúncia anônima, é válido ressaltar que, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (denúncia anônima sequer consta dos autos). No mais, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da notícia criminis anônima.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (3,53 G DE MACONHA; 9 G DE CRACK; E 0,46 G DE COCAÍNA) NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. MANIFESTA ILEGALIDADE NA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CAMPANA NO LOCAL OU DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, necessária investigação prévia, ainda que breve, ou campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a abordagem. 3. [...] inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas (...), tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, afigurando-se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões (AgRg no HC n. 815.881/GO, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 19/10/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2062057 MG 2023/0111305-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO REGIM ENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE . INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA . FALTA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS POR ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL . 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - No caso, após denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais se dirigiram ao endereço, abordaram a residência e foram recebidos pelo paciente, que teria confessado fazer parte de uma organização criminosa que controlava o tráfico de drogas em pelo menos quatro pontos de venda. Realizadas buscas no interior do imóvel, foram apreendidos 3,9 kg de maconha, 445 g de cocaína, 60 g de crack, caderno de anotações e quantia em dinheiro. 3 -
A abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima obtida pela polícia militar, não tendo sido realizada qualquer investigação prévia que convalidasse a denúncia; havendo, assim, ilegalidade na abordagem policial
. 4 - Ademais, as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento (AgRg no HC n. 834.805/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1/12/2023 - grifo nosso) . 5 - Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 861086 MG 2023/0371635-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

A fragilidade dos elementos de provas para o crime de tráfico de drogas ainda corrobora o depoimento do APELADO ao informar que estava na posse dos embrulhos e que a droga encontrada era para consumo próprio por se declarar viciado.

Embora a materialidade esteja sobejamente comprovada, entendo que a autoria no que tange ao tráfico de drogas exercido pelo apelado não restou devidamente comprovada nos autos. A meu ver, o contexto probatório se apresenta frágil e obscuro, não se mostrando apto a ensejar a condenação do réu.

Cumpre ainda destacar que o fato de as drogas já estarem divididas em pequenos embrulhos não traz a certeza de que a intenção do apelado era de vendê-las, na medida em que, na condição de usuário, teria mesmo que ter adquirido as substâncias já embaladas em invólucros prontas para o consumo. No mais, entendo que a quantidade apreendida em nada ajuda para a caracterização do tráfico de entorpecentes.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante. 2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão.
A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Pedido de absolvição ou desclassificação da imputação para a de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28, L. 11.343/06). Cabimento. Quantidade irrisória, desacompanhada de outros apetrechos, que é insuficiente para caracterização do delito de tráfico, cujo ônus incumbe à acusação.
Alusão a denúncias anônimas e a conhecimento informal dos "meios policiais" que não é suficiente para estabelecer a conduta de tráfico pelo réu, pego com quantidade da droga compatível com o uso. Este, ademais, comprovou ser usuário de drogas e possuir trabalho lícito. Acervo probatório insuficiente para concluir pela traficância, especialmente se considerando que o réu é primário, não possui maus antecedentes, e afirmou em todas as oportunidades ser usuário. Desclassificação para o delito do art. 28, Lei 11.343/06
. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15010395820198260400 SP 1501039-58.2019.8.26.0400, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 10/10/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). POSSIBILIDADE. QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O USO. FALTA DE ELEMENTOS COMPROVADORES DO TRÁFICO. PROVAS QUE NÃO SÃO SEGURAS PARA UMA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. USO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de porte de drogas para uso próprio quando
a quantidade da droga apreendida é compatível para tal, o acusado alega ser usuário e as testemunhas confirmam a apreensão da droga, mas não apontam outros elementos comprovadores do tráfico.
2. Sendo o crime de porte de drogas para uso próprio de menor potencial ofensivo, devem os autos ser encaminhados ao Juizado Especial Criminal, por ser o Juízo competente para o seu processamento. (TJ-BA - APL: 05010387620198050141, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 19/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO RÉU NO TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MERAS SUPOSIÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. -
No delito de tráfico, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância exercida pelo acusado. Observância ao princípio in dubio pro reo - Não havendo provas de que a droga apreendida em poder do réu se destinava à comercialização e se as circunstâncias indicam que a substância se destinava ao seu próprio consumo, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substância entorpecente
- Recurso provido. (TJ-MG - APR: 10701180160312001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data de Publicação: 02/05/2019)

Destarte, após detida análise da prova coligida, tenho que não há elementos suficientes a amparar a condenação do apelado, inexistindo provas seguras de que o mesmo estivesse traficando drogas no local descrito na denúncia. Para tanto, necessária a certeza do comércio nefando, e não a sua simples probabilidade.

Diante da ausência de conjunto probatório suficiente para indicar que o apelado tinha o
animus
de comercializar a droga apreendida, entendo que a tese de acusação não merece acolhida por falta de amparo fático-probatório, razão pela qual entendo correta a sentença que desclassificou para o crime de consumo e, em seguida, reconheceu a prescrição e declarou extinta a punibilidade.

Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025